Tribunal: TJDFT
Processo: 0715984-81.2023.8.07.0009
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR. FALTA DE CITAÇÃO. INAPLICABILIDADE DA INTIMAÇÃO PESSOAL PREVISTA NO ART. 485, §1o, DO CPC AOS CASOS DO INCISO IV. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo de execução com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, ante a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular, decorrente da impossibilidade de citação da parte executada. A apelante argui a nulidade da sentença, alegando ausência de intimação pessoal prevista no art. 485, § 1o, do CPC, bem como violação aos princípios da cooperação, da primazia do julgamento de mérito e do contraditório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(I) definir se a ausência de citação autoriza a extinção do processo por falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, com base no art. 485, IV, do CPC, mesmo sem prévia intimação pessoal da parte exequente; (II) estabelecer se o princípio da cooperação afasta o ônus processual de o exequente indicar corretamente o endereço da parte executada para a realização da citação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A falta de citação constitui ausência de pressuposto processual de existência, razão pela qual impõe a extinção do processo, sem a satisfação do crédito em execução, conforme determina o art. 485, IV, do CPC.
4. A exigência de intimação pessoal prevista no art. 485, §1o, do CPC aplica-se apenas às hipóteses dos incisos II e III do art. 485, não incidindo nos casos de extinção fundada no inciso IV.
5. Os princípios da cooperação e do contraditório não afastam o dever de a parte exequente cumprir os seus ônus processuais, especialmente o de promover a citação no prazo legal, sob pena de comprometer a validade do processo e a segurança jurídica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação desprovida. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
1. A citação é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo e sua falta autoriza a extinção, nos termos do art. 485, IV, do CPC.
2. A intimação pessoal prevista no art. 485, §1o, do CPC não se aplica às hipóteses de extinção fundadas no inciso IV do mesmo dispositivo.
3. Os princípios da cooperação, do contraditório e da primazia do julgamento de mérito não afastam o ônus de a parte autora/exequente de indicar corretamente o endereço para efetivação da citação.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, II, III e IV, e § 1o, e 1.026, § 2o.